Tribunal: TJMT
Processo: 1045336-87.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045336-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE MAGALHAES COSTA - CPF: 021.698.591-95 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IVETE MAGALHAES COSTA - CPF: 021.698.591-95 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, conheço dos recursos, peço vênia ao Relator, dou provimento ao recurso do banco e julgo improcedente o pedido inicial. Via de consequência, nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO INDEVIDO.
COBRANÇA DECESTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Deve ser
rejeitada
a prejudicial de
prescrição
da
ação

indenizatória
,
em

relações
de
consumo
,
quando
o
ajuizamento

ocorrer
antes do
decurso
do
prazo

prescricional
de 5
anos
(art. 27 do CDC) e se
tratar
de
obrigação
de
trato

sucessivo
.

2. O
termo

inicial
do
prazo

prescricional
para a
repetição
de
indébito

é contado

mês
a
mês
, a
partir
d
a data do
efetivo

pagamento

indevido
,
devendo
ser
reconhecida
a
prescrição
da
pretensão

em

relação

aos

descontos

realizados

há mais de

cinco

anos,

contados
da data do
ajuizamento
da
demanda
.

3.
A
cobrança
de taxa
relativa
à
prestação
de
serviços

pelas

instituições

financeiras
,
denominada
de Cesta
Bancária

ou
Pacote de Serviço
s
,
deve

estar

prevista
no
contrato

firmado

com
o
consumidor

ou

em

aditivo

celebrado

posteriormente
.
A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira
a efetuar
a cobrança
da
s
respectiva
s
tarifa
s
, devidamente individualizadas
,

na forma regulamentada pelo Banco Central.

No
entanto, para a cobrança d
e
Cesta Bancária
ou Pacote de Serviços
, é
necessária
a adesão expressa do consumidor
, sem o que a cobrança é considerada indevida
.

4.
O desconto de valores da

conta-corrente
para o pagamento de serviços não contratados, em que a

instituição

bancária se vale do poder de administração

sobre
a conta e subtrai

numerários do consumidor, configura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva e enseja a restituição

dobrada
.

5. O
desconto

indevido
de valor
em

conta-corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

d
a
no
m
oral
in
re

ipsa
.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

os

descontos

realizados

indevidamente
,
assim

como
o
respectivo

montante

subtraído
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 1.500,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$ 4.000,00
.

7.
Recursos

conhecidos
e
parcialmente

providos
.

8. Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1045336-87.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
BANCO BRADESCO S.A. e IVETE MAGALHAES COSTA

Recorridos
:
BANCO BRADESCO S.A. e IVETE MAGALHAES COSTA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVETE MAGALHAES COSTA
ajuizou

reclamação

em
face de BANCO BRADESCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

foi

evidenciada
a
contratação
de cesta
bancária
pela
parte

reclamante
,
sendo

indevidos

os

descontos

realizados
de
sua

conta-corrente
pela
parte

reclamada
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
o banco
requerido

ao

pagamento
de R$ 1.266,90, a
título
de
repetição
de
indébito,
na
forma simples, e R$ 1.500,00, a
título
de
dano
moral.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

O banco
reclamado

sustentou
que: a)
houve
a
prescrição
da
pretensão
da
parte

consumidora
; b) a
cobrança
de
tarifas
é
devida
e
foi

expressamente

anuída
pela
reclamante

após
a
abertura
da

conta-corrente
,
razão
pela qual
inexiste

conduta

ilícita

decorrente
dos
descontos
para o
respectivo

pagamento
; c) é
indevida
a
repetição
de
indébito
,
na
forma simples
ou

dobrada
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
autora
; e
,

e
) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante
,
em
breve
resumo
,
afirmou
que: a)
não possui nenhuma

relação

contratual

em

relação

às

cobranças
a
título
de "TARIFA BANCÁRIA CESTA
B.EXPRESSO
.1"; b) a
restituição

deve

ocorrer

na
forma
dobrada
; e c)
o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
é
ínfimo
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisum

em

relação

aos

pontos

suscitados

em

seu

recurso
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as
partes

visando
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil,
“Violado o direito, nasce para
o titular
a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”
.

A
ação indenizatória terá prazo prescricional de
3
anos,
em
se
tratando de
relação
de natureza
civil
(
artigo 206, § 3º, inciso V, do
CC)
, ou 5 anos,
em
se
tratando de
relação de consumo
(
artigo 27 do CDC
)
.

Nesse
sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo o
entendimento
do STJ,
prescreve

em

três

anos
a
pretensão
de
reparação
de
danos
,
nos

termos
do
artigo
206, § 3º, do Código Civil,
prazo
que se
estende
, inclusive,
aos

danos

extrapatrimoniais
.
Precedentes
.
2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o
entendimento

pacificado

na
Segunda
Seção

deste
Tribunal, a
partir
do
julgamento

proferido
no
REsp
n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010,
prevalece
o
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos

previsto
no art. 27 do CDC
em

relação

ao

prazo

vintenário
do CC/1916,
nas

ações
de
indenização

decorrentes
de
fato
do
produto

ou
do
serviço
. (...) (STJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)

No
caso
, tendo
em
vista que se
trata
de
relação
de
consumo
, o
prazo

prescricional

aplicável

é de 5 (
cinco
)
anos
.

N
as hipóteses
de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição
é contado em relação a cada lesão provocada

e alcan
ça somente o quinquênio
a
nterior

ao ajuizamento da ação.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...)
3.-
O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato

sucessivo
,
sujeita
, pois, à
prescrição

quinquenal
que
alcança

somente
as
parcelas

vencidas

anteriormente

ao

qüinqüênio
que precede o
ajuizamento
da
ação
e
não
o
próprio

fundo
de
direito

(
Súmulas
STJ/291, 427). (...)
6.-
"O Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável
à
relação

jurídica
entre
a

entidade
de
previdência

privada
e
seus

participantes
" (
Súmula
321/STJ).
7.-

Agravo
Regimental
improvido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/02/2014,
DJe
13/03/2014)

No
ca
so
, o
termo

inicial
do
prazo

prescricional
da
repetição
de
indébito
coincide com a data
do

primeiro

desconto
da
obrigação
,
ocorrido

em
31/01/2019 (ID 255882234/PJe2).

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

distribuiu
a
presente

ação

em
01/07/2024,
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão à repetição de indébito dos valores

descontados

anteriormente
a 01/07/2019
.

Cesta
bancária
.

A
cobrança
de taxa
relativa
à
prestação
de
serviços

pelas

instituições

financeiras
,
denominada
de Cesta
Bancária

ou
Pacote de Serviço
s
,
deve

estar

prevista
no
contrato

firmado

com
o
consumidor

ou

em

aditivo

celebrado

posteriormente
,
conforme

regulamentado

pelo
art. 1º, caput, e 8º, da
Resolução
nº 3.919
do
BACEN:

Art. 1º A
cobrança
de
remuneração
pela
prestação
de
serviços

por

parte
das
instituições

financeiras
e
demais

instituições

autorizadas
a
funcionar

pelo
Banco Central do
Brasil
,
conceituada

como

tarifa
para fins
desta

resolução
,
deve

estar

prevista
no
contrato

firmado
entre
a

instituição
e o
cliente

ou

ter

sido
o
respectivo

serviço

previamente

autorizado

ou

solicitado

pelo

cliente

ou

pelo

usuário
. (...) Art. 8º
A

contratação
de
pacotes
de
serviços

deve
ser
realizada

mediante

contrato

específico
.

Se o consumidor
utilizar algum serviço não isento
(
art
s
. 3º a 5º da Resolução 3
.
919/2010 do BACEN)
, a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança
da
respectiva
tarifa
,
individualizadamente
. Todavia,
para a cobrança do valor da
C
esta
B
ancária, é obrigatóri
a
a adesão expressa
do consumidor
, pois
nem sempre
o pacote

é benéfic
o
, c
omo

no
s
caso
s
em que
os serviços não isentos forem
utilizados de forma esporádica.

Naturalmente
,

o

contrato

ou o aditivo pode ser celebrado de forma física, ou

eletrônica
,
desde
que
observadas
as
regras
de
segurança

necessárias
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais.

2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil.

5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes.

6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC.

7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse.

8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e não provido.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,

Publicad
o
no DJE 18/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. TARIFAS BANCÁRIAS.
CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS.

CONTRATAÇÃO EM VALOR FIXO.
COBRANÇA A MAIOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Hipótese
dos autos
em
que
a

instituição

financeira

não

comprovou
a
regularidade
das
cobranças
,
havendo
a
contratação

em
valor
fixo
,
enquanto

os

descontos

possuíam

valores

flutuantes
. 2.
Contratação
de
cartão
de
crédito

não

comprovada
.
3.

Restituição
de
valores

devida
. (...) (N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
publicado
no DJE 26/09/2024)

(...) 2.
Indevida
a
imputação
de
contratação
e
descontos

em

conta

corrente
(Tarifa Pacote de Serviços),
sem
a
comprovação
de que
o

correntista

realmente

tenha

contratado
tais
serviços
. (...) (N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024)

Vale
lembrar
que,
neste feito
, o
ônus

probatório

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

No
caso
, a
parte

reclamada

não

apresentou

nenhum

elemento
de
prova

hábil
a
demonstr
ar

que
houve
a
contratação
de Cesta
Bancária
pela
consumidora
.

Embora

tenha

juntado

documento
no ID 255882651/PJe2 para
evidenciar
as cestas de
serviços
e
seus

respectivos

valores
,
em

nenhum

momento

foi

trazido

qualquer

contrato

assinado
,
ainda
que
eletronicamente
, e
nem

mesmo

termo

aditivo

que
justificasse

os

débitos
de
valores
da

conta-corrente
da
parte

reclamante
.

A
propósito
,
foi

devidamente

observado
pela
instância
de
origem
que:

"
Para
comprovar
que a
legalidade
dos
descontos
,
apenas
se
limitou
a
demonstrar

extratos
com
os

descontos
,
alegando
que
os

serviços

seriam

mais

onerosos

sem
o
pacote

contratado
.

Portanto
,
denota
-se que
o

reclamado

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
que
lhe

competia

por

força
do
disposto
no art. 373, II do CPC,
eis
que
não

juntou

nenhum

documento

capaz
de
demonstrar
a
legalidade
dos
descontos
.
"

Importa

destacar
que a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
exibir

os

termos
e
condições
do
contrato

celebrado
,
já
que
muitas

vezes a cópia dos instrumentos não é repassada

ao

consumidor
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que o
pacote
de
serviço
s

não

foi

contratado
e a
cobrança
é
indevida
.

Repetição
de
indébito
.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável, conforme

previsto no ar.
42, parágrafo

único, do CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva.

Nesse sentido:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal
:

(...)
6
. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança de valores

decorrentes de contrato

inexistente

configura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-
96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto pela parte

reclamante,
a
repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, tal

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024
)

Analisando o conjunto fático

probatório

disponível, verifica-se que
os descontos realizados mensalmente
n
a
conta-corrente
da consumidora
, perfazendo a quantia de R$ 1.115,95, ocorreram

indevidamente, visto que inexiste qualquer previsão ou autorização contratual que
as
justifi
que
.

Em situações similares de desconto indevido na conta bancária, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na
sentença.
2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024
)

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

Vale destacar também que a instituição bancária claramente se valeu do poder de administração sobre a conta do consumidor para fazer indevidamente

o desconto para o pagamento da cesta bancária não contratada,
configurando
atividade contrária à boa-fé objetiva.

Dessa forma, a restituição
da quantia mencionada
deve

ser
de forma
dobrada.

Dano moral. Desconto indevido em

conta-corrente
.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
desconto

indevido

em

conta-corrente
carac
teriza

dano
moral
in
re

ipsa
, que
independe
de
prova
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
requerente
, pois
deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
do
consumidor
, as quais
o
mesmo

desconhece
. 2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
,
pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Inexistindo

contrato

autorizador
das
cobranças
, é
devida
a
restituição

em

dobro
dos
valores

indevidamente

cobrados
,
conforme

determinado

na

sentença
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024).

No
mesmo

sentido
,
confiram
-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024.

No
caso

concreto
, o
documento

juntado
no ID 255882234/PJe2
comprova

os

descontos

indevidos

feitos

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
,
em

valores
que
somam

mais
de R$
1.000,00
, o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o desconto de
valore
s realizado indevidamente, o
montante
arbitrado na sentença (
R$ 1.500,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 4.000,00
.

Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
, estando
conforme os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1010337-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024; N.U 1011167-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
publicado
no DJE 22/08/2024; e N.U 1032581-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e
:

a)
dou parcial provimento
ao recurso do reclamado
,
para
reconhecer
a
prescrição
dos
valores

debitados

anteriormente

ao

período
de 01/07/2019
;

b)
dou parcial provimento
ao recurso da reclamante, para
condenar
a
parte

reclamada

n
a
quantia
de
R$ 2.231,90 (
dois
mil
duzentos
e
trinta
e um reais e
noventa
centavos)
, a
título
de
repetição
de
indébito
,
já

na
forma
dobrada
,

e para majorar o quantum indenizatório do dano
moral para
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
.

No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
de ambos
os

recursos
,

deixo

de
condenar
as partes
recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

54 - Autos n. 1045336-87.2024.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

-

CONDENAR
a reclamada a restituir R$ 1.266,90 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)
corrigido pelo IPCA desde o desembolso e aplicados juros de mora desde a citação pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024
;

- CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser corrigido pelo IPCA desde a data da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ) e aplicados juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024”

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento, nos seguintes termos:

“Posto isso,
conheço
dos recursos e:

a)
dou parcial provimento
ao recurso do reclamado, para
reconhecer
a prescrição dos valores debitados anteriormente ao período de 01/07/2019;

b)
dou parcial provimento
ao recurso da reclamante, para
condenar
a parte reclamada na quantia de
R$ 2.231,90 (dois mil duzentos e trinta e um reais e noventa centavos)
, a título de repetição de indébito,
já na forma dobrada
, e para
majorar
o quantum indenizatório do dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

No mais, fica mantida a sentença”.

No presente caso, a autora alega que é titular de uma conta bancária junto ao banco e que não contratou os serviços correspondentes à “Tarifa Bancária Cesta B. Expresso1”, e, por isso, os descontos realizados em sua conta a este título são indevidos.

Pois bem. É cediço que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

Em que pese as alegações da consumidora, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, verifico que utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços, conforme previsto no contrato da Cesta de Serviços.

Logo, a cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco. Além de tais operações, verifico que também foram realizados empréstimos pessoais.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada.

Diante do acolhimento da tese apresentada pelo Banco, resta prejudicado o recurso inominado interposto pela consumidora.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
peço vênia ao Relator, dou provimento ao recurso do banco e julgo improcedente o pedido inicial.
Via de consequência,
nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025